Tribunal: TJSP
Processo: 2151962-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - pessoa física - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - decisão combatida - reforma.

AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151962-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante SILVIA
AZEVEDO GONÇALVES, e agravada MARIA DE FÁTIMA PELLICCI RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151962-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151962-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SILVIA AZEVEDO GONÇALVES
AGRAVADA: MARIA DE FÁTICA PELLICCI RIBEIRO
COMARCA: SÃO ROQUE
JUIZ DE 1o GRAU: ROGE NAIM TENN
VOTO No 11.455
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA
FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - FAVOR
LEGAL - CONCESSÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual. A agravante argumenta que é idosa e recebe benefício de
prestação continuada (LOAS). Expõe que o advogado que patrocina a causa é conveniado
da Defensoria Pública. Não reúne condições de arcar com os custas do feito sem prejuízo
do sustento.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 112). A agravada não
contraminutou (fls. 115).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de despejo. A agravante pugnou pela
gratuidade processual, indeferida pelo juízo, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Do pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita formulado pelo réu O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151962-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade
financeira, cabendo à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob
pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção pelos indícios constantes nos autos,
a parte, apesar de intimada, deixou de apresentar todos os documentos declinados para
que fosse possível avaliar de uma maneira global, sua condição financeira. É importante
observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de
renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação. Destarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade processual. Vistos em
saneador. Reconvinte não emendou a inicial nos termos indicados. Assim, rejeito a
reconvenção nos termos do artigo 485, I, CPC. Cancele-se a distribuição. As partes são
legítimas e estão devidamente representadas. Sem nulidades a serem reconhecidas ou
declaradas, dou o feito por saneado e defiro a produção da prova oral. Será objeto da
instrução a alegação de existência de contrato verbal no sentido de isentar a ré do
pagamento dos aluguéis em razão de problemas estruturais existentes no imóvel locado
(ônus da ré). A questão de direito relevante é referente a existência de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da autora. Tendo em vista a suspensão dos prazos
processuais e impossibilidade de realização de audiências (Provimento CSM 2549/2020 e
Comunicado Conjunto 249/2020), deixarei para designar a audiência de instrução para
momento oportuno.Mantenha-se o feito na fila "Ag. Análise de cartório - Urgente" até
normalização dos trabalhos. Int.” (fls. 99/100 dos autos principais).
Sobre a matéria, prescreve o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151962-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, o art. 99, §3o, trata da presunção de veracidade
da declaração de pobreza, circunstância que, a princípio, dispensa a produção de prova a
respeito:
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
A agravante demonstrou a hipossuficiência econômica. É
assistida pela Defensoria Pública (fls. 43 dos autos principais). É idosa e não aufere renda
(fls. 88/90 dos autos principais). A movimentação bancária e os gastos do cartão de crédito
são de módicos valores (fls. 91/93 e 97/98 dos autos principais). Esses elementos orientam
no sentido de que faz jus ao benefício. Ademais, não há prova contrária.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder para a agravante a gratuidade processual.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR